Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-54.2013.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002222-54.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 914.680.861-20 (APELADO), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4507-15 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA.
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – OUTROS ELEMENTOS DE PROVA REALIZADOS NA LIDE QUE A DISPENSAVAM -
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE – CHEQUE CLONADO - NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA REGULARIDADE – PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS - DEVER DE REPARAÇÃO- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

Configura a falha na prestação do serviço quando a instituição financeira realiza débitos irregulares na conta-corrente do consumidor, sem origem motivada, causando-lhe danos patrimoniais e morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente nos seguintes termos:

1.

Declarar
indevido o desconto do cheque n. 850005, no dia 07.08.2013,

no importe de R$ 1.000,00, na conta corrente n. 15.567-5, agência n. 1843-0, em nome da autora Luciana Pereira de Freitas.

2.

Condenar
a parte requerida à restituição em dobro do valor descontado da conta da autora com fundamento no cheque identificado no item 01, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

3. Condenar

a parte requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

No mais, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, a apelante defende a nulidade da sentença por ausência de produção de perícia grafotécnica requerida na contestação, pois não se vislumbra possível afirmar que a assinatura oposta no cheque sub judice não foi realizado pela autora apenas com base em “achismos”.

No mérito defende a validade do negócio jurídico, a inviabilidade da repetição do indébito em dobro, pois segundo os extratos bancários não houve prejuízo a apelada, pois os cheques questionados não foram descontados pela apelante. Além disso, sustenta a legalidade da cobrança. Todavia, caso mantida a determinação de devolução dos valores, que seja realizado na forma simples.

Aponta a ausência do dever de indenizar, pois não presente os elementos caracterizadores do dano moral, contudo, se mantido, pede a diminuição dos R$ 3.000,00 impostos pelo julgador.

Contrarrazões no id n.

148064697.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar se confunde com o mérito e por isso serão analisados em conjunto.

Na inicial, a apelada sustenta o desconto indevido em sua conta bancária relativos a compensação em 07/08/2013 de um cheque no valor de R$ 1.000,00 não emitido por ela.

Destaca a fraude grosseira perpetrada nessa cártula clonada, pois o mesmo número de cheque (850005) foi emitido anteriormente pela autora e descontado na agência em 25/02/2005, ou seja, 08 anos antes. Ademais, a assinatura é em muito divergente a da autora, a sua conta é individual e no título fraudado consta como sendo conta conjunta e as numerações estão visivelmente remarcadas.

Aponta ainda que situação similar ocorreu outras vezes, porém não geraram débitos em sua conta, todavia, em razão disso, o banco passou a devolver cheques válidos e emitidos pela apelante pelos motivos 22 (divergência de assinatura) e 35 (cheque fraudado), o que lhe causa diversos prejuízos.

Ao contestar a lide, o apelante diz que não “
possui meios tecnológicos para detectar fraudes praticadas com o requinte de sofisticação apresentado no caso dos autos
”. E aponta que a assinatura oposta no cheque no 852286, de R$ 980,00 seria válido e estaria de acordo com a os cartões de autógrafos da consumidora. Além disso, indicou a ausência de compensação de uma cártula no valor de R$ 2.400,00. Ao final, postulou pela perícia grafotécnica.

A Ação foi julgada procedente para declarar indevido o desconto do cheque n. 850005, no dia 07.08.2013, no importe de R$ 1.000,00, na conta corrente n. 15.567-5, em nome da apelada, o direito a repetição do indébito e aos danos morais, sob os seguintes fundamentos:

Conforme extrato bancário juntado pela autora (id. 67913882 - Pág. 113 ss), verifica-se que o cheque n. 850005 foi descontado no dia 07.08.2013, no importe de R$ 1.000,00.

Inobstante a isso,
o mesmo cheque n. 850005 já havia sido descontado da conta da autora no dia 25.02.2005
, no importe de R$ 61,00, sendo esta última uma transação por ela reconhecida.

Além disso,
nota-se que a conta da autora é individual, ao passo que o cheque descontado no dia 07.08.2013 faz referência à suposta conta conjunta com outra pessoa
(id. 67913882 - Pág. 96 ss).

Nesse aspecto, o
erro de titularidade
e a
duplicidade de compensação
(cheque clonado), circunstâncias demostradas por meio do extrato bancário e das microfilmagens, reputam a existência de fraude no pagamento da cártula emitida no valor de R$ 1.000,00, dispensando-se a realização de perícia grafotécnica, a qual seria mais onerosa que a própria transação impugnada.

A propósito, a autora demostrou a existência de 03 cheques devolvidos em momentos anteriores pelo requerido, com fundamento na divergência de assinatura.

O requerido, sem razão, alega que o cheque de R$ 1.000,00 não foi compensado. Ora, conforme microfilmagens apresentadas pela autora na inicial, o referido cheque foi efetivamente descontado. Em verdade, foram devolvidas outras três cártulas com fundamento na divergência de assinatura, porém o cheque contestado foi quitado, conforme extrato bancário fornecido pelo próprio requerido (id. 67913882 - Pág. 114 ss).

Por esse motivo, mostra-se indevido o desconto do cheque n. 850005, no dia 07.08.2013,

no importe de R$ 1.000,00, na conta corrente n. 15.567-5, agência n. 1843-0, mantida pelo requerido.

Apesar de o apelante sustentar a imprescindibilidade de perícia grafotécnica e a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, ao contestar a Ação sequer mencionou o cheque de n. 850005, único objeto da lide. Pelo contrário, fez referência a outras cártulas e defendeu a validade da assinatura da de no 852286, emitida pela própria autora como por ela relatado na Impugnação à Contestação.

No mais, a não produção de provas por si só não configura cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as aquelas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Logo, totalmente desnecessária a produção de prova grafotécnica se ela não se destinaria a averiguar o título questionado na lide.

Somado a isso, o conjunto probatório produzido pela apelada é suficiente para o provimento do seu pedido.

O cheque n. 850005 foi regularmente emitido em 2005 e depositado naquele ano, com valor de R$ 61,00, porém, em 2013 o apelante permitiu o depósito de cártula com mesmo número, o qual fazia referência a uma conta conjunta quando a da autora é individual; Logo, as características evidenciavam sem sombra de dúvidas a clonagem do título, porém, o Banco não tomou as mínimas providências adequadas para evitar o dano à consumidora que teve R$ 1.000,00 debitados indevidamente.

Por conseguinte, e
mbora alegue que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que comprove isso.

Logo, não comprovada a legalidade, o desconto indevido na conta-corrente da apelada configura lesão suficiente a amparar a reparação por danos morais, ante o seu caráter pegadógico e reparador.

Em caso similar, esta Câmara decidiu no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

(N.U 1007467-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$ 3.000,00 fixados na primeira instância estão em patamar em muito inferior ao que comumente esta Câmara tem arbitrado em situações similares, e portanto, é indevido o pedido da sua redução.

Ante a má-fé da apelada em não comprovar suas alegações, a devolução tem de ser em dobro (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
(N.U 1000258-10.2019.8.11.0110, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

E ainda:

AP 1000831-86.2018.8.11.0044;

AP 1001234-55.2018.8.11.0044;

AP 1001065-68.2018.8.11.0044;

AP 1001067-38.2018.8.11.0044;

AP 1001062-16.2018.8.11.0044;

AP 1001059-61.2018.8.11.0044;

AP 1000789-37.2018.8.11.0044;

AP 1001302-41.2018.8.11.0021;

AP 1000247-88.2018.8.11.0021;

AP 1000106-69.2018.8.11.0021;

AP 1000055-58.2018.8.11.0021.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso, e em razão do resultado do julgamento majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (art. 85,§11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022